Tribunal: TJES
Processo: 5012140-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012140-16.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE JUVENAL SOUZA DA SILVA

e outros

AGRAVADO: LETICIA FACINI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE JUVENAL SOUZA DA SILVA
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível de Castelo/ES que, nos autos da ação de ordinária ajuizada por Letícia Facini, deferiu o pedido de antecipação de tutela para nomear, provisoriamente, a autora como sócia administradora com poderes de gerência da sociedade empresária POMBOGRAN MINERAÇÃO LTDA ME, inclusive com poderes para emissão de certificados digitais perante a ICP-Brasil, até que os herdeiros se manifestem sobre a participação societária com ingresso no quadro social da empresa.

Em suas razões recursais de ID nº 3896982, sustenta a agravante que a Agravada extrapolou os atos ao realizar a cessão de direito minerário do processo nº 832.067/2009 para a empresa PMG Granitos Ltda., trazendo prejuízo econômico aos herdeiros.

Afirma que a empresa Pombogran encontra-se ativa e, de acordo com o contrato social, em caso de falecimento do sócio, a sociedade deve continuar com os herdeiros, sucessores e o incapaz, situação impossibilitada pela Agravada.

Por fim, pleiteia a revogação da medida liminar para o fim de remover a Agravada do quadro de sócia administradora, anulando-se a cessão total de direito minerário.

Decisão do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no ID nº 3920552, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE JUVENAL SOUZA DA SILVA
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível de Castelo/ES que, nos autos da ação de ordinária ajuizada por Letícia Facini, deferiu o pedido de antecipação de tutela para nomear, provisoriamente, a autora como sócia administradora com poderes de gerência da sociedade empresária POMBOGRAN MINERAÇÃO LTDA ME, inclusive com poderes para emissão de certificados digitais perante a ICP-Brasil, até que os herdeiros se manifestem sobre a participação societária com ingresso no quadro social da empresa.

Em suas razões recursais de ID nº 3896982, sustenta a agravante que a Agravada extrapolou os atos ao realizar a cessão de direito minerário do processo nº 832.067/2009 para a empresa PMG Granitos Ltda., trazendo prejuízo econômico aos herdeiros.

Afirma que a empresa Pombogran encontra-se ativa e, de acordo com o contrato social, em caso de falecimento do sócio, a sociedade deve continuar com os herdeiros, sucessores e o incapaz, situação impossibilitada pela Agravada.

Por fim, pleiteia a revogação da medida liminar para o fim de remover a Agravada do quadro de sócia administradora, anulando-se a cessão total de direito minerário.

Em decisão lançada no ID nº 3920552, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete
indeferiu
o pedido de efeito suspensivo.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

Neste caso, em uma análise perfunctória inerente ao momento, não vislumbro elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas pelo Juízo
a quo
.

Consoante se infere da 4ª alteração contratual da sociedade limitada, o capital social da empresa Pombogran Mineração Ltda-ME era distribuído, de forma igualitária, entre Juvenal Souza da Silva e Letícia Facini, incumbindo à administração da sociedade ao primeiro sócio, a teor da cláusula oitava.

Por seu turno, prevê a cláusula 12ª da consolidação contratual que, no caso de falecimento do sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz.

Dito isso, é certo que, em decorrência do falecimento de Juvenal Souza da Silva, a sociedade ficou sem um responsável pelos atos de gestão, sendo necessária a nomeação de um administrador provisório para continuidade da pessoa jurídica, consoante disposição do art. 49 do CC.

Assim, coube à sócia remanescente o exercício de tal função, sendo que os poucos documentos apresentados não permitem aferir eventual abuso no ato praticado pelo administrador provisório.

Relembro que, constatada qualquer abusividade ou negligência na administração da empresa por parte da Agravada, esta poderá ser responsabilizada pelos seus atos, consoante legislação civil.

Pelo exposto,
INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo
.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Acrescento, ainda, que a princípio não vislumbro nenhum prejuízo no que tange à nomeação da agravada na qualidade de sócia administradora, pois além de constar na qualidade de sócia, com o mesmo percentual do capital social do sócio administrador, ou seja, 50% (cinquenta por cento), desde o falecimento do Sr. Juvenal a empresa se encontra sem um responsável por sua gestão.

Nesse ponto específico, ressalto a decisão objurgada, ao deixar consignar que “falecido o sócio, as prerrogativas pessoais do status social não se transmitem automaticamente aos herdeiros ou sucessores, e muito menos ao espólio, que justamente por não ser pessoa não tem capacidade para possuir quotas sociais ainda que transitoriamente”.

Portanto, considerando que o óbito do Sr. Juvenal ocorreu no ano de 2014 e a ação de origem, pleiteando a nomeação da agravada na condição de sócia administradora, se deu no ano de 2022, não havendo nos autos nenhuma prova acerca da alteração/regularização do sócio administrador após o falecimento do Sr. Juvenal, entendo que a decisão que nomeou a agravada liminarmente na condição de sócia administradora não merece reparo, pois teve como objetivo regularizar e manter a sociedade.

Outrossim, nada impede que o Magistrado de origem possa rever a situação descrita nos autos após a devida instrução processual, nos termos da própria decisão agravada, ao fazer referência a manifestação dos herdeiros sobre a participação societária com o ingresso no quadro social da empresa.

Sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABR
EU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. FALECIMENTO DO SÓCIO ADMINISTRADOR. NOMEAÇÃO DO OUTRO SÓCIO PARA EXERCER A ADMINISTRAÇÃO. . RECURSO IMPROVIDO.

1)
Consoante se infere da 4ª alteração contratual da sociedade limitada, o capital social da empresa Pombogran Mineração Ltda-ME era distribuído, de forma igualitária, entre Juvenal Souza da Silva e Letícia Facini, incumbindo à administração da sociedade ao primeiro sócio, a teor da cláusula oitava. A cláusula 12ª da consolidação contratual prevê que no caso de falecimento do sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz.

2)
Com o falecimento de sócio administrador no ano de 2014 a sociedade ficou sem um responsável pelos atos de gestão, sendo necessária a nomeação de um administrador provisório para continuidade da pessoa jurídica, consoante disposição do art. 49 do CC.

3)
Desde o falecimento do sócio administrador até a data da ação de origem no ano de 2022, não consta prova acerca da alteração do sócio administrador e, por tais razões não se justifica a reforma da decisão objurgada teve como objetivo regularizar e manter a sociedade.

4)
A decisão agravada destacou que “falecido o sócio, as prerrogativas pessoais do status social não se transmitem automaticamente aos herdeiros ou sucessores, e muito menos ao espólio, que justamente por não ser pessoa não tem capacidade para possuir quotas sociais ainda que transitoriamente”.

5)
Por fim, nada impede que o Magistrado de origem possa rever a situação descrita nos autos após a devida instrução processual.

6)
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.